Tribunal: TJPA
Processo: 0802898-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802898-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO NCPC.
FASE DE
CONHECIMENTO
. ROL TAXATIVO MITIGADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
–
In casu,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargante em face do
Município de Belém, o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, a quem coube a distribuição do feito,
indeferiu o pedido de realização de perícia contábil formulado pela recorrente;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, a embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido por essa egrégia Turma na sessão de julgamento realizada no dia 22/03/2021;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Irep Sociedade de Ensino Superior Médio e Fundamental Ltda

em face do V. Acórdão
ID 4771087 - Pág. 1/7
, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(nº

0052080-90.2013.8.14.0301
)

opostos em face do
Município de Belém,
indeferiu um pedido de perícia contábil formulado pela ora embargante
.

Nas razões recursais (
Num. 4871573 - Pág. 1/6
)
, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado, arguindo que não foram apreciadas todas as questões suscitadas no Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanarem as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 4906764 - Pág. 1
/2), requerendo, em resumo, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão ID 4771087 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as omissões apontadas, visto que o acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que o agravo interposto pela embargante não deveria ser conhecido, acompanhando entendimento existente no colendo Superior Tribunal de Justiça e firmado na 1ª Turma de Direito Público desse egrégio Tribunal.

Outrossim, se o agravo interposto pela embargante não foi conhecido, evidentemente as razões suscitadas no referido recurso não devem ser objeto de análise, o que afasta a alegação de omissão no julgado arguida pela recorrente.

A decisão embargada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, conforme se observa,
in verbis
:

“No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão

proferida pelo Juízo
a quo,
que,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravante em face do
Município de Belém, indeferiu um pedido de realização de perícia contábil formulado pela recorrente.

Inicialmente, ressalto que tange à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, o art. 1.015, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Ou seja, o recurso deve atender a alguns pressupostos de admissibilidade quanto ao cabimento, pressuposto intrínseco atrelado ao binômio possibilidade e adequação. Por conseguinte, somente cabe recurso onde a lei prevê e um único tipo para cada decisão, conforme sua adequação.

Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, inciso XI, do NCPC, prevê apenas o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha compreendido existir rol exemplificativo nas hipóteses do recurso de agravo de instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá se dar via preliminar em apelação.

No caso dos autos, a matéria tratada na decisão agravada, pedido de realização de perícia contábil, não surge essencial para o deslinde do feito, podendo, sem dúvida, ter sua análise realizada em preliminar por ocasião da interposição do recurso de apelação, se for o caso.

Acerca do assunto, o ilustre jurista Fredie Didie Junior leciona o seguinte:

“A resposta às perguntas depende que se registre uma premissa: tirando a decisão que redistribui o ônus da prova (art. 1.015, CPC), as decisões sobre prova, proferidas pelo juiz, não são impugnáveis por agravo de instrumento- ou seja, não são recorríveis imediatamente; se o interessado quiser, deverá impugná-las por ocasião do recurso contra a sentença, a apelação. Assim, como não cabe recurso imediato, a preclusão em relação a essas decisões somente pode ser cogitada após o prazo para a apelação ou para as contrarrazões de apelação. (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134)”

Ademais, o pleito que embasa o presente recurso poderá ser arguido em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação da agravante (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015), não se verificando urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Essa egrégia Turma também possui entendimento firmado no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento nº 0801456-87.2020.8.14.0000; Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN; Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público; Julgado em 09/12/2020; Publicado em 14/01/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento nº 0801410-98.2020.8.14.0000; Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público; Julgado em 18/05/2020, Publicado em 30/05/2020)

Outrossim, o presente não pode ser conhecido, por flagrante inadmissibilidade, eis que o dispositivo legal supramencionado não autoriza sua interposição.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/12/2021